Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. RECURSO DA DEFESA. TESE ABSOLUTÓRIA IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. TESTE DO ETILÔMETRO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS. ACOLHIMENTO. PEDIDO EXPRESSO DO PARQUET. COMPROVAÇÃO DO QUANTUM DE PREJUÍZO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO CONCEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Na espécie, a materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa foram devidamente comprovadas nos autos por meio dos depoimentos do policial militar que realizou o flagrante, bem como da vítima, corroborados com o exame do etilômetro que acusou concentração superior ao limite legal, evidenciando que o réu, sob o efeito de álcool, conduziu veículo automotor e colidiu contra uma bicicleta causando no condutor lesões corporais atestadas no laudo de exame de corpo de delito. Logo, não merece guarida a tese absolutória de insuficiência probatória suscitada pela defesa.
2. A fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados à vítima pelo delito demanda pedido nesse sentido, seja do Ministério Público ou da própria vítima, aliado à instrução específica e comprovação do prejuízo, o que se verifica nos autos.
3. Apelações criminais conhecidas, não provido o apelo da defesa e provido o do Ministério Público.